Tribunal: TJBA
Processo: 8053502-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053502-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A Advogado(s): EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS AGRAVADO: LEIRO CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI e outros (4) Advogado(s):WELLINGTON CUNHA CERQUEIRA, RAIMUNDO ALFREDO TOURINHO CERQUEIRA, MANUELA TOURINHO CERQUEIRA, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, RICARDO JOSE PARADELLA MERCES SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO VALOR INCONTROVERSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCLUSÃO PARCIAL DE LITISCONSORTE. REDUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu a execução até a realização de perícia e fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa para cada uma das duas executadas excluídas por ilegitimidade passiva. O banco exequente busca o prosseguimento da cobrança sobre o valor incontroverso e a redução da verba honorária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o prosseguimento imediato da execução em relação à parcela incontroversa do débito reconhecida pelos executados; e (ii) saber se o percentual de honorários advocatícios decorrente da exclusão parcial de litisconsortes deve observar o mínimo de 10% sobre o valor total da causa ou se pode ser fixado de forma proporcional. III. Razões de decidir 3. A existência de controvérsia sobre o saldo remanescente não impede a imediata satisfação da parcela sobre a qual não há litígio, conforme autorizam os artigos 523 e 919, § 3º, do CPC. 4. Suspender atos de constrição relativos a valores já admitidos pelos devedores, em processo que tramita há quase três décadas, atenta contra a efetividade e a razoável duração do processo. 5. No caso de julgamento parcial com exclusão de apenas alguns litisconsortes, os honorários devem ser distribuídos de forma proporcional (art. 87 do CPC), evitando que a verba total ultrapasse o limite legal de 20% no somatório final da demanda. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. 6. A regra de 10% a 20% pressupõe a apreciação da causa por completo, permitindo-se o ajuste proporcional quando a decisão é apenas parcial. 7. O percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa para cada parte excluída mostra-se adequado à complexidade e ao trabalho realizado até o momento da exclusão. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É cabível o imediato prosseguimento da execução e a adoção de medidas constritivas sobre o valor incontroverso da dívida. 2. No reconhecimento da ilegitimidade passiva de apenas alguns litisconsortes, os honorários advocatícios podem ser fixados de forma proporcional à parcela da lide decidida, sem a obrigatoriedade do patamar mínimo de 10% sobre o valor total da causa." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 87; 523; 919, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.760.538/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.05.2022; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8017480-97.2024.8.05.0000, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 30.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8053502-23.2025.8.05.0000, em que é agravante BANCO SISTEMA S.A e agravado(s) LEIRO CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.